Tribunal: TJMT
Processo: 1011323-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – PENA-BASE, MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL, FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONFISSÃO QUALIFICADA, REGIME ABERTO – PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME MODO DE EXECUÇÃO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – VALOR ECONÔMICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO – PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES - INDUÇÃO LÓGICA DE INTERPRETAÇÃO DO FATO – ELEMENTOS CONCRETOS - CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – APELO DEFENSIVO - QUANTIDADE EXPRESSIVA – APREENSÃO DE 814,195 KG (OITOCENTOS E QUATORZE QUILOGRAMAS E CENTO E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRAFICÂNCIA NÃO ADMITIDA - SÚMULA 630 DO STJ – ATENUANTE IMPERTINENTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO PREJUDICADO – TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCRIÇÃO FÁTICA CONSTANTE DA DENÚNCIA – DESTINAÇÃO DA DROGA AO ESTADO DE SÃO PAULO - REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS – SUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 4 DO TJMT – REGIME PRISIONAL – SEMIABERTO AUTORIZADO – PENA IMPOSTA E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS – ARESTO DO STJ - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUAR AS PENAS - RECURSO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DESPROVIDOS.
O profissionalismo na consumação do crime, extraído do modo de execução [transporte de drogas em caminhão], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento da substância entorpecente [45 (quarenta e cinco) porções ocultadas em compartimento secreto preparado para essa finalidade] de relevante valor econômico [avaliada em mais de quatorze milhões de reais] evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e não revelam tráfico eventual (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS; TJMT, AP N.U 1005431-35.2022.8.11.0037), a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
Em julgamento do HC no 216697/RS no c. STF, o Ministro Nunes Marques assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial” (julgado em 1o.8.2022).
Esse pensar não retrata presunção de envolvimento em organização criminosa, mas indução lógica de interpretação do fato diante de elementos concretos de tráfico profissional.
O “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004).
A expressiva quantidade [814,195 kg] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, AP no 0006720-75.2018.8.11.0064).
O aumento procedido pelo juiz da causa, em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa, corresponde à fração tida como proporcional pelo c. STJ para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp 1895065/TO).
A incidência da atenuante da confissão espontânea, “no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado” (STJ, Súmula 630; TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021; TJMT, AP 1007178-34.2020.8.11.0055).
Afigura-se prejudicado o pedido de máxima redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado deduzido pelos apelantes, em razão do afastamento da referida causa de diminuição.
O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.o 11.343/06, mostra-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS; AgRg no HC 323.261/MS). Em idêntico teor: Enunciado Criminal 4 do TJMT.
A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o regime inicial semiaberto, “nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o do CP” (STJ, AgRg no HC no 660.844/SP).
Recurso ministerial provido para afastar o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) e readequar as penas do primeiro apelante e do terceiro apelado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’) e do segundo apelante a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).
Recurso do primeiro e segundo apelantes desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011323-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Polícia Federal de Rondonópolis (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIO SOUZA SANTOS - CPF: 903.140.006-82 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), PABLIO GUEDES LOPES - CPF: 042.693.791-03 (APELANTE), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AURELIO SOUZA SANTOS - CPF: 903.140.006-82 (APELADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUSA FERREIRA - CPF: 017.912.581-82 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), PABLIO GUEDES LOPES - CPF: 042.693.791-03 (APELADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), Polícia Federal de Rondonópolis (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O DA DEFESA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – PENA-BASE, MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL, FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONFISSÃO QUALIFICADA, REGIME ABERTO – PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MODO DE EXECUÇÃO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – VALOR ECONÔMICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO – PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES - PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – APELO DEFENSIVO - QUANTIDADE EXPRESSIVA – APREENSÃO DE 814,195 KG (OITOCENTOS E QUATORZE QUILOGRAMAS E CENTO E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRAFICÂNCIA NÃO ADMITIDA - SÚMULA 630 DO STJ – ATENUANTE IMPERTINENTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO PREJUDICADO – TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCRIÇÃO FÁTICA CONSTANTE DA DENÚNCIA – DESTINAÇÃO DA DROGA AO ESTADO DE SÃO PAULO - REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS – SUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 4 DO TJMT – REGIME PRISIONAL – SEMIABERTO AUTORIZADO – PENA IMPOSTA E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS – ARESTO DO STJ - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUAR AS PENAS - RECURSO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DESPROVIDOS.

O profissionalismo na consumação do crime, extraído do modo de execução [transporte de drogas em caminhão], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento da substância entorpecente [45 (quarenta e cinco) porções ocultadas em compartimento secreto preparado para essa finalidade] de relevante valor econômico [avaliada em mais de quatorze milhões de reais] evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e não revelam tráfico eventual (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS; TJMT, AP N.U 1005431-35.2022.8.11.0037), a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006.

Esse pensar não retrata presunção de envolvimento em organização criminosa, mas indução lógica de interpretação do fato diante de elementos concretos de tráfico profissional.

O “
transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)
” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004).

A
expressiva quantidade [814,195 kg] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, AP no 0006720-75.2018.8.11.0064).

O aumento procedido pelo juiz da causa, em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa, corresponde à fração tida como proporcional pelo c. STJ para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp 1895065/TO).

A incidência da atenuante da confissão espontânea, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630; TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021; TJMT, AP 1007178-34.2020.8.11.0055).

Afigura-se prejudicado o pedido de máxima redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado deduzido pelos apelantes, em razão do afastamento da referida causa de diminuição.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.o 11.343/06, mostra-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS; AgRg no HC 323.261/MS). Em idêntico teor: Enunciado Criminal 4 do TJMT.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o regime inicial semiaberto, “
nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o do CP
” (STJ, AgRg no HC no 660.844/SP).

Recurso ministerial provido para afastar o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) e readequar as penas do primeiro apelante e do terceiro apelado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’) e do segundo apelante a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Recurso do primeiro e segundo apelantes desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011323-27.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): AURELIO SOUZA SANTOS

PABLIO GUEDES LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): AURELIO SOUZA SANTOS

PABLIO GUEDES LOPES

OSMAR DE SOUSA FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por AURELIO SOUZA SANTOS, PABLIO GUEDES LOPES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1011323-27-27.2022.8.11.0003), que condenou AURÉLIO SOUZA SANTOS, OSMAR DE SOUZA FERREIRA e PABLIO GUEDES LOPES por tráfico de drogas interestadual e privilegiado, sendo o
primeiro
e o
segundo
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
terceiro
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 4o, c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006 - (ID 178316234).

AURÉLIO SOUZA SANTOS e PABLIO GUEDES LOPES aduzem que: 1) a “
quantidade de droga por si só não é suficiente
” para exasperar a pena-base; 2) “
não houve a distribuição da droga em estados diferentes
”, a ensejar o afastamento da majorante do tráfico interestadual; 3) deveria ser aplicada a “
fração de 2/3 em relação ao tráfico privilegiado
”; 4) “
o apelante Pablio apresentou depoimento na delegacia [...] suficiente para
” que seja reconhecida a confissão qualificada; 5) “
fazem jus ao regime inicial aberto
”.

Requerem o provimento para que sejam reduzidas as penas e modificado o regime prisional (ID 183887185).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que os réus “
não tem direito à redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
”.

Pede o provimento para que seja afastada a minorante do tráfico privilegiado e, “
por conseguinte, a revisão da pena aplicada
” (ID 178316315).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, AURÉLIO SOUZA SANTOS, PABLIO GUEDES LOPES e OSMAR DE SOUZA FERREIRA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 178563195; ID 187926650; 178316318).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso do Ministério Público: Requer seja afastado o tráfico privilegiado – Alegação de que os réus se dedicavam à atividade criminosa – Procedência – Quantidade expressiva de entorpecente, aliada às circunstâncias da prisão indicam que os réus se aliaram a organização criminosa ou, no mínimo, se dedicaram à atividade criminosa de alto poder nocivo à população em geral, o que se mostra impeditivo para aplicação do benefício – Recurso dos réus Aurélio e Pablio: Pretendem: 1) a aplicação da pena-base no mínimo legal – Impossibilidade – Grande quantidade droga justifica a exasperação da pena basilar – 2) o afastamento da causa de aumento pelo tráfico interestadual – Descabimento – Réus que confessaram que a droga foi carregada em Nova Lacerda/MT e tinha como destino final a cidade de São Paulo/SP – 3) reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao acusado Pablio – Inviabilidade – Acusado negou a prática do crime – Confissão não caracterizada – 4) a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 e fixação de regime inicial aberto – Improcedência – Quantidade e natureza do entorpecente, somada à situação de flagrância impede a fixação da fração em seu patamar máximo – Quantidade de pena aplicada inviabiliza o regime aberto – Pelo provimento do recurso do MP e pelo desprovimento do recurso da Defesa.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 193821169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 15/04/2022, por volta das 00h30min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, os denunciados OSMAR DE SOUZA FERREIRA, PABLIO GUEDES LOPES e AURELIO SOUZA SANTOS foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, 45 (quarenta e cinco) volumes, perfazendo a massa de 814.195 kg (oitocentos e quatorze quilogramas e cento e noventa e cinco centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais de fls. 10/11, ID84482389. [...]

Adequando-se a conduta de OSMAR DE SOUZA FERREIRA, PABLIO GUEDES LOPES e AURELIO SOUZA SANTOS ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no

art. 40, inciso V (entre Estados da Federação), e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/06 [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 178316159)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, mediante sentença oral proferida em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos do dispositivo:

“[..]Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: a) CONDENAR os acusados AURÉLIO SOUZA SANTOS, PABLIO GUEDES LOPES e OSMAR DE SOUZA FERREIRA como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06 e; b) ABSOLVER os processados AURÉLIO SOUZA SANTOS, PABLIO GUEDES LOPES e OSMAR DE SOUZA FERREIRA do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. 1 – Processado AURÉLIO SOUZA SANTOS: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 814.195kg de pasta base de cocaína. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Verifica-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da LD, razão por que aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). 2 – Processado OSMAR DE SOUZA FERREIRA: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 814.195kg de pasta base de cocaína. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Verifica-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da LD, razão por que aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). 3 – Processado PABLIO GUEDES LOPES: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 814.195kg de pasta base de cocaína. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Verifica-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da LD, razão por que aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 178316234)

Dito isso, vejamos o apelo interposto pelo órgão do Ministério Público, visto que seu provimento não impede a análise dos pedidos defensivos sobre a diminuição da pena-base, atenuante da confissão espontânea, incidência da majorante do tráfico interestadual e regime prisional aberto.

O juiz da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado, por entender que os requisitos legais foram preenchidos [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Todavia, a pasta-base de cocaína possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 14.655.000,00 (quatorze milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Merece destaque que essa expressiva quantidade de drogas [814,195 kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliada em mais de quatorze milhões de reais], estava acondicionada em compartimentos secretos [Laudo Pericial no

663/2022 - SETEC/SR/PF/MT - ID 178316191], no caminhão SCANIA/R124, cor branca, placas NFZ2C83 e semirreboques de placas MEA5B06 e MEA5B76, dirigido por OSMAR DE SOUSA FERREIRA e PABLIO GUEDES LOPES [corréus], bem como no caminhão IVECO STRALIS HD, cor cinza, placas JSF9J58 e dois semirreboques de placas JZG5G47 e JZG5F17, conduzido por AURÉLIO SOUZA SANTOS, os quais fariam o transporte do entorpecente desde a cidade de Comodoro/MT até São Paulo/SP, cuja distância total a ser percorrida seria de 2.181km (dois mil e cento e oitenta e um quilômetros), mediante promessa de pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consoante confissões extrajudiciais de AURELIO SOUZA SANTOS e OSMAR DE SOUSA FERREIRA .

O modo de execução do crime [transporte de drogas em caminhão], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)], a forma de acondicionamento [45 (quarenta e cinco) porções ocultadas em compartimento secreto preparado para essa finalidade] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de quatorze milhões de reais] evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

O “
transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)
” (TJMT, AP N.U 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e não revelam tráfico eventual (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023).

Frise-se que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC no 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - julgado em 1o.8.2022).

Esse pensar não retrata presunção de envolvimento em organização criminosa, mas indução lógica de interpretação do fato diante de elementos concretos de tráfico profissional.

Desse modo, impõe-se afastar a referida minorante do tráfico privilegiado, acolhendo-se o recurso ministerial.

Passam-se às revisões das dosimetrias, conjugando o afastamento do tráfico privilegiado com as teses defensivas.

De AURELIO SOUZA SANTOS:

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (814,195kg - oitocentos e quatorze quilogramas e cento e noventa e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína), no dia 15.4.2022, por volta da 0h30min, na BR 364, KM 211.0, no município de Rondonópolis/MT.

A
expressiva quantidade [
814,195kg
] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Assinale-se que o aumento procedido pelo juiz da causa, em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa, corresponde à fração tida como proporcional pelo c. STJ para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Logo, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juízo singular, enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Assim sendo, mantém-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, afigura-se prejudicado o pedido de máxima redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado deduzido pelo apelante AURÉLIO SOUZA SANTOS em razão do afastamento da referida causa de diminuição.

Em sua vez, a destinação da droga ao Estado de São Paulo pode ser extraída das confissões extrajudiciais de AURELIO SOUZA SANTOS e OSMAR DE SOUSA FERREIRA (ID 178315843 – fls. 6/9).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.o 11.343/06, mostra-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 8.5.2017; AgRg no HC 323.261/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.2.2017).

Em idêntico teor, colhe-se o Enunciado Criminal 4 do TJMT [“
A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal
”].

Sendo assim, conserva-se a majorante na fração mínima de 1/6 (um sexto), totalizando a pena definitiva de AURELIO SOUZA SANTOS em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o inicial semiaberto, “
nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o do CP
” (STJ, AgRg no HC no 660.844/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.5.2022).

De PABLIO GUEDES LOPES:

Na primeira fase, o juiz da causa estabeleceu a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente apreendido [814,195 kg (oitocentos e quatorze quilogramas e cento e noventa e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína].

Reporta-se aos fundamentos da dosimetria do apelante AURELIO SOUZA SANTOS, pelas idênticas circunstâncias do fato, para manter a pena-base fixada pelo Juízo singular (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; AgRg no HC 613.576/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; AgRg no HC 671.693/SC – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 17.9.2021).

Na segunda fase, o Juízo singular não reconheceu agravantes ou atenuantes.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o apelante asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que não tinha conhecimento sobre a droga apreendida e que foi chamado por OSMAR DE SOUSA FERREIRA [seu padrasto] para acompanha-lo na viagem e “
realizar quaisquer reparos necessários
” no caminhão (ID 178316235; ID 178316268).

A incidência dessa atenuante, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630). Nesse sentido: TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020; AP 1007178-34.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021.

Por efeito, PABLIO GUEDES LOPES não faz jus à referida atenuante, razão pela qual torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, mostra-se prejudicado o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, feito pelo apelante PABLIO GUEDES LOPES, ao se considerar o provimento do recurso ministerial no qual foi afastada a causa de diminuição.

Em seu turno, mantém-se a majorante do tráfico interestadual na fração de 1/6 (um sexto), visto que o destino da droga era o Estado de São Paulo (ID 178315843 – fls. 6/9).

Consequentemente, torna-se a pena definitiva do apelante PABLIO GUEDES LOPES em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estabelecido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

De OSMAR DE SOUSA FERREIRA
:

Na primeira fase, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa deve ser mantida porque a avaliação desfavorável da quantidade e natureza do entorpecente apreendido possui motivação idônea, consoante fundamentação lançada na dosimetria do corréu AURELIO SOUZA SANTOS (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; AgRg no HC 613.576/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; AgRg no HC 671.693/SC – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 17.9.2021).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o juiz da causa aplicou a fração de 1/6 (um sexto), de modo a torná-la em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante AURELIO SOUZA SANTOS para preservar a causa de aumento do tráfico interestadual.

Enfim, totaliza-se a pena definitiva do apelado OSMAR DE SOUSA FERREIRA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o recurso ministerial para afastar o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) em relação a AURÉLIO SOUZA SANTOS, OSMAR DE SOUZA FERREIRA e PABLIO GUEDES LOPES e readequar as penas de AURÉLIO SOUZA SANTOS e OSMAR DE SOUSA FERREIRA a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’) e de PABLIO GUEDES LOPES a 6 (seis) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

2)
DESPROVIDO
o apelo de AURÉLIO SOUZA SANTOS e PABLIO GUEDES LOPES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024